Tribunal: TCU
Processo: 020.029/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Cultural Palmares em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00006/2012, firmado com o/a FUNDACAO CULTURAL PALMARES, Siafi/Siconv 779102, função CULTURA, que teve como objeto Implantação do Núcleo de Formação de Agente Cultural da Juventude Negra - NUFAC, - Jaraguá - GO - para realização de 05 (cinco) Cursos de Formação Profissional na Área da Cultura a 200 (duzentos) Jovens Negros e Negras, entre 15 e 29 anos, do ensino fundamental e médio, incompleto e completo, ministrados na modalidade presencial, com carga horária de 200 (duzentas) hora/aula por curso, cuja realização se dará durante 10 meses nas instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, em Goiânia ¿ GO; e no Instituto Federal Goiano, em Anápolis ¿ GO. (no da TCE no sistema: 1006/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Cultural Palmares, em desfavor do Instituto Brasileiro de Profissionalização, Educação, Ecologia e Cultura - IBRAPEC e de seu diretor presidente Elizeu Crisóstomo Pereira Neto (gestão: 10/9/2011 a 9/9/2014), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FCP no 779102/2012 (Siafi 779102); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Banco do Brasil que recolha, aos cofres do Tesouro Nacional, o saldo de recursos do Convênio FCP no 779102/2012, o qual se encontra na conta específica do ajuste (Agência 642-4 - Conta Corrente 22383-2), comprovando perante este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da medida; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas de Elizeu Crisóstomo Pereira Neto (CPF: XXX.988.001-XX) e do Instituto Brasileiro de Profissionalização, Educação, Ecologia e Cultura (CNPJ: 07.194.500/0001-50), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/9/2014 220.239,00 9.3. aplicar individualmente a Elizeu Crisóstomo Pereira Neto (CPF: XXX.988.001-XX) e ao Instituto Brasileiro de Profissionalização, Educação, Ecologia e Cultura (CNPJ: 07.194.500/0001-50), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Cultural Palmares e aos responsáveis; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Fundação Cultural Palmares e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar, à Procuradoria da República no Estado do Goiás, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.